Tribunal: TJES
Processo: 5010235-40.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010235-40.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DIOGO RIQUIERI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010235-40.2022.8.08.0011

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:
DIOGO RIQUIERI

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de transação bancária cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por correntista contra instituição financeira e terceiro beneficiário de transferência via PIX no valor de R$ 15.000,00, realizada sem sua anuência. O montante se originou de dois empréstimos consignados recém-liberados. O juízo de primeiro grau reconheceu a fraude e condenou solidariamente os réus à restituição integral dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco apelou, alegando ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral indenizável e excesso no quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude praticada por terceiro em transação bancária via PIX; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços (STJ, Súmula nº 297; CDC, art. 14).

Nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do REsp nº 1.197.929/PR (repetitivo), as instituições bancárias respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

O banco não demonstrou a higidez da transação nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança para prevenir a fraude, descumprindo seu dever de cautela.

O prejuízo de R$15.000,00 decorreu diretamente da falha na prestação do serviço bancário, impondo a restituição do valor.

O sofrimento, a angústia e a insegurança suportados pelo correntista superam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

O quantum de R$5.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno.

Compete ao banco comprovar a higidez da contratação e a adoção de medidas de segurança adequadas, sob pena de responsabilização civil.

A fraude em transação bancária que ocasiona perda patrimonial relevante configura dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento proporcional à gravidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CC, art. 406; CPC/2015, art. 357, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJES, Apelação Cível nº 5019214-50.2021.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 09.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000192-54.2022.8.08.0040, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010235-40.2022.8.08.0011

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:
DIOGO RIQUIERI

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação Declaratória de Nulidade de Transação Bancária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por Diogo Riquieri em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. e Jean Carlos Souza Lima.

O autor alegou em sua inicial (Id. 14472565) que, em 18/04/2022, ao tentar efetuar saque em sua conta bancária nº 033.3427.01-081709-0, verificou a ausência de saldo, em razão de transferência via PIX, no importe de R$ 15.000,00, destinada ao corréu Jean Carlos Souza Lima, sem seu conhecimento ou autorização. Destacou que os valores provinham de dois empréstimos consignados recém-liberados (R$7.907,50 e R$7.972,92). Noticiou reclamações internas, protocolou junto ao PROCON (processo nº 32.011.001.22-0001725) e registro policial (BU nº 47560231). Aduziu jamais ter habilitado serviços de mobile banking, por ser “analfabeto digital”. Requereu a declaração de inexistência da transação, restituição do valor subtraído (R$15.000,00) e compensação por danos morais no mesmo montante.

Após a regular instrução do feito, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 14472565, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de consectários legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Irresignado, o apelante
Banco Santander (Brasil) S.A.
interpôs recurso de apelação (Id 14472566), sustentando, em síntese: (i) nulidade parcial da sentença por inobservância do art. 406 do CC, alterado pela Lei 14.905/2024, no que tange aos consectários legais; (ii) ilegitimidade passiva, por se tratar de culpa exclusiva de terceiros; (iii) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, haja vista a regularidade do sistema de segurança; (iv) ausência de dano moral indenizável, configurando-se meros aborrecimentos; (v) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório, por afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (vi) impossibilidade de restituição de valores, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano; (vii) validade das cláusulas contratuais, regidas pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Ao final, requereu a
reforma integral da sentença
, para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

QUESTÃO PRELIMINAR - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA

A parte recorrente suscita, em sede preliminar, nulidade parcial da sentença proferida nos autos, sob o argumento de que o Juízo de origem, ao fixar os consectários legais atinentes à condenação em danos materiais, determinou a aplicação da correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o desembolso ou desconto indevido, nos termos da Súmula 43 do STJ, olvidando-se, entretanto, da incidência do novo regime jurídico introduzido pelo art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Todavia, não se trata de hipótese configuradora de nulidade processual. O suposto vício alegado refere-se, em verdade, ao critério de atualização monetária e juros a ser aplicado, questão que integra o próprio mérito recursal e não compromete a validade ou a regularidade formal da decisão combatida.

Com efeito, a nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), nos termos do art. 282, §1º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a controvérsia pode ser integralmente apreciada por esta instância revisora sem qualquer necessidade de anulação parcial da sentença.

Dessa forma, a insurgência veiculada confunde-se com matéria de mérito, a ser oportunamente analisada.

QUESTÃO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nas suas razões de Id 14472566 alega o banco apelante, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, por se tratar de culpa exclusiva de terceiros, não possuindo, pois, qualquer relação com o ocorrido.

Contudo, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Destarte, nesta Corte, é entendimento pacífico que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na narrativa autoral, ou seja,
in status assertionis
. Nesse sentido, observe-se as ementas dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
IN STATUS ASSERTIONIS
. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE TRANSFERIDO PARA TERCEIROS EM PERÍODO ANTERIOR AO OCORRIDO. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO. ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA QUE NÃO IMPLICA A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 132 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Preliminar de ilegitimidade passiva: O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu, que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória. Precedentes do STJ.

1.1. No caso, a parte autora, em sua exordial ,aponta que o veículo responsável pelo acidente era de propriedade da apelada, apresentando documentos hábeis a corroborar o alegado, de modo que eventual ausência de responsabilidade da apelada, em decorrência da alegada transferência do veículo, deve redundar na improcedência do pedido em face de si e não em sua extinção sem resolução de mérito.

1.2. Preliminar rejeitada

[...]

(TJ/ES. Apelação Cível nº 0018333-37.2012.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/03/2021. Data de Publicação: 06/05/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Rejeição das alegações de litispendência e falta de interesse de agir levantadas pelo Banestes S/A em contrarrazões - o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas, consoante o disposto no art. 104 do CDC (STJ, AgInt na PET no REsp n.º 1392712/SC, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 18/09/2018, DJ 21/09/2018).

2) Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva do Banestes S/A, arguida em suas contrarrazões - " as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor (STJ, REsp n.º 1733387/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 15/05/2018, DJ 18/05/2018). Como na petição inicial, o recorrente imputa também ao Banestes S/A a responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido, é necessário que permaneça compondo o polo passivo da demanda.

[...] (TJ/ES. Apelação Cível nº 0020293-18.2018.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
.
Data de Julgamento: 09/03/2021
.
Data da Publicação: 26/05/2021).

Seguindo tal raciocínio, ainda que alegue que o prejuízo suportado pelo autor foi realizado por terceiro, não possuindo responsabilidade pelos eventuais danos decorrentes, constitui ponto incontroverso o fato de que as transações bancárias questionadas ocorreram na conta do apelado junta à instituição bancária requerente, de modo que deve ser reconhecida a legitimidade da parte para figurar no polo passivo desta demanda.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Pontuo inicialmente que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O juízo de piso, em sua decisão de Id 14472563, delimitou os seguintes pontos controvertidos:

Nestes termos, delimito como pontos controvertidos:

I. Necessidade de se verificar se houve regularidade na transferência bancária via PIX objeto da presente ação;

II. Se negativo aferir a existência de danos e sua extensão.

No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do CPC/2015), deverá observar a regra alhures destacada.

À autora, por sua vez, competiu a demonstração da “
existência e extensão dos alegados danos sofridos, bem como o nexo de causalidade com os fatos imputados na petição inicial”.

Contra tal distribuição do
onus probandi
não se insurgiram as partes à época.

Nesse sentido, muito embora o acesso tenha sido realizado por terceiros, tem-se que não se desincumbiu o banco apelante do ônus de demonstrar a adoção das necessárias medidas de segurança a fim de evitar a ocorrência da fraude.

Diante desse contexto fático, é de se ressaltar que o enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros,
inclusive na contratação de empréstimos
, conforme se depreende da tese nessa oportunidade fixada:

“As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno
”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.929/PR. 2010/0111325-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em: 24/08/1. DJe: 12/09/11). (grifo nosso)

Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação ou da adoção e cumprimento de todas as medidas de segurança, o que, contudo, não ocorreu no caso em tela.

Corroborando o exposto, observe-se a seguinte ementa de julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS
. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nesse sentido, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

III. Sem razão a apelante ao alegar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que se omitiu na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, livremente ofertado ao público, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Civel nº5019214-50.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 16/05/24). (grifo nosso)

Correta, portanto, a devolução dos valores transferidos da conta do recorrido, qual seja o de R$15.000,00 (quinze mil reais, devendo ser pago solidariamente.

Já com relação ao pleito indenizatório, importa ressaltar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu,
tem-se que, tal como exposto pelo juízo
a quo
, o transtorno provocado nas tentativas administrativas fracassadas de resolução da celeuma e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Nada obstante, a respeito da
quantificação do dano moral,
a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais) se revelou arrazoado dentro dos padrões usualmente fixados por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes, como se pode observar das seguintes ementas de julgados que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. “A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023).

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

3. Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Indevida a repetição em dobro dos indébitos, pois a conduta da instituição financeira não ofendeu a boa-fé objetiva, na medida em que a correntista foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, no qual o banco não teve nenhum tipo de participação.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº5015400-29.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 18/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que foi vítima de golpe e, em razão de contratação fraudulenta de crédito, sofreu vultoso desfalque patrimonial em sua conta-corrente.

2. A Súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação, tomada por terceiros de forma manifestamente fraudulenta, sendo de rigor reconhecer a responsabilidade da instituição bancária, por violação do dever de cautela que lhe competia, e a devolução dos valores conforme determinado em sentença.

4. De outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, que viu sua conta em saldo negativo e, inclusive, teve de recorrer a empréstimos pessoais para o pagamento de dívidas.

5. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se revela justo e adequado diante da situação concreta.

6. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora/consumidora conhecido e provido.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000192-54.2022.8.08.0040. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 31/07/24). (grifo nosso)

Isso posto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao Princípio da Razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença objurgada incólume.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.